Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. RENAJUD. DEFERIMENTO. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. INEXISTÊNCIA DA PESQUISA.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. Diante da inexistência da pesquisa pretendida e o lapso temporal decorrido, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais e sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas, por serem protegidas por sigilo.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.